Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a nove meses e dezoito dias de detenção, no regime semiaberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, porque sua conduta se enquadra como erro de tipo essencial, o que afasta o dolo e a culpa. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvida, nos termos do art. 386, III do CPP. O Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, face a intempestividade. No mérito, pede o seu improvimento.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, no Termo Circunstanciado no 840/2023-13aDP, Ocorrência Policial no 9784/2023-16aDP, AAA no 793/2023, corroborada pela prova oral produzida em juízo, levando à conclusão de que a apelante teria destratado e proferido xingamentos contra os policiais que fizeram atendimento à chamada para verificação de maus tratos contra criança, sendo que os servidores estavam no exercício de sua função pública, e cujos atos gozam de presunção de veracidade.

4. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais que atendiam ao chamado, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da abordagem, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.

5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i.Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta da apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.

6. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida.

7.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.